Tribunal: TJDFT
Processo: 0019941-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0019941-54.2006.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Reexamina-se, nesta oportunidade, os recursos de apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (TELEFÔNICA BRASIL S/A) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 14733797 – pgs. 31/47) que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS/MPDFT, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE o pedido e DECLARO a nulidade da Portaria n° 190/2000, oriunda da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, e CONDENO a requerida GLOBALVILLAGE TELECOM LTDA a pagar ao Distrito Federal quantia financiada a título de ICMS, acrescida de juros legais e correção monetária, na hipótese de o contrato já ter sido formalizado. Sem custas e sem honorários (interpretação dos artigos 17, 18 e19 da Lei n. 7.347/85). Na forma do artigo 475, inciso I do Código de Processo Civil, decisão sujeita ao reexame necessário. Discordando do pronunciamento desta 7a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs recursos especial e extraordinário (ids 14733809 – pgs. 103/119; 14733809 – pgs. 120/141), os quais, a par de inadmitidos por esta Corte, nos termos da decisão de id 14733809 – pg. 193, foram remetidos às instâncias superiores em razão da interposição de agravo de instrumento. Em petição de id 33187762, a apelante Telefônica Brasil S/A pugna, junto ao Supremo Tribunal Federal, pela aplicação da tese fixada no Tema 817, na qual se uniformizou a compreensão pela “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.” Na sequência, nos termos da decisão de id 33187762 – pg. 32, o Exmo. Relator Ministro Nunes Marques determinou a devolução dos autos a este Tribunal para a manifestação quanto à alegada perda do objeto em razão do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 851.421-RG/DF, e adoção do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/CPC. Em face da aparente divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte encaminhou os autos à esta 7a Turma Cível para reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, tendo em vista o decidido pelo rito dos repetitivos no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 (id 41463558). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do DF oficiou pela extinção do processo, pela falta superveniente do interesse processual do autor, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id 42850634). DECIDO. Como visto, o feito retorna para novo julgamento por determinação do c. Supremo Tribunal Federal, em razão de o acórdão proferido por esta Turma estar em aparente desacordo com o entendimento fixado no Tema 817 do STF. De fato, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, a Suprema Corte submeteu a julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, a questão sobre a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, tendo firmado a seguinte tese: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais Desse modo, como bem aduzido tanto pela empresa apelante, quanto pelo Ministério Público, autor da presente ação civil pública, diante da tese fixada no Tema 817 do STF, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, já que extintos os créditos tributários ora questionados em razão de ter sido considerada constitucional a remissão concedida pela Lei distrital n. 4.732/2011. Confira-se as seguintes decisões desta Corte no mesmo sentido: (...) 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 14/03/2022). O que se tem, portanto, é que o crédito tributário em que se funda a pretensão deduzida foi extinto pela remissão operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, fato superveniente que importa na perda do objeto da causa. Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator (ApCível 00599125120038070001). (...) Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Assim, restando firmado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse quanto ao prosseguimento do feito pelo órgão ministerial, autor da presente demanda, ausente a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, imperioso notar ainda que o pleito de extinção e arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 17 e 485, IV e VI do CPC, DECLARO EXTINTO O FEITO pela perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora (ApCível 00922971820048070001). Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente de interesse processual do autor, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, restando prejudicadas as apelações interpostas. Publique-se. Intime-se. Sem honorários advocatícios. Custas pelo MP. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator